Tribunal: STF
Processo: RE 88387
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-25
Data de publicação: 1977-11-25

Ementa:
ICM. INICIO DA FLUENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DO
INDEBITO FISCAL.
QUANDO SE APLICA ANALOGICAMENTE UMA LEI A DETERMINADO FATO, FAZ-SE
RESULTAR DELE - QUE NÃO SE ENCONTRA PREVISTO NA HIPÓTESE NELA CONTIDA
- O MESMO EFEITO QUE A LEI ATRIBUI AO FATO QUE LHE E ANALOGO E QUE,
ABSTRATAMENTE, CONFIGURA A HIPÓTESE NELA DESCRITA.
PORTANTO, SE, COM RELAÇÃO AO ESTADO DE SÃO PAULO, A JURISPRUDÊNCIA
DO STF TEM APLICADO, POR ANALOGIA, A REPETIÇÃO DO INDEBITO FISCAL, O
ART. 2 DA LEI ESTADUAL 9.153/65, QUER ISSO DIZER QUE A CORREÇÃO SE
FARA DA MESMA FORMA COMO SE FAZ PARA A HIPÓTESE ALI FIGURADA
(DEPOSITO PROVIO, PARA RECORRER), O QUE IMPLICA DIZER QUE A CORREÇÃO
COMECARA A FLUIR DA DATA DO RECOLHIMENTO INDEVIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.